Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-62.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008880-62.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS BACKES DAL MASO - CPF: 055.208.901-02 (APELADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, autorizando o devedor a realizar os pagamentos das parcelas vincendas de contrato de financiamento por meio de depósitos judiciais mensais, em razão da alegada impossibilidade de manutenção de saldo em conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há interesse processual para propositura da ação de consignação, diante da ausência de recusa do credor ao recebimento; e (ii) se o devedor pode alterar unilateralmente a forma contratual de pagamento via débito automático para depósito judicial.

III. Razões de decidir

3. A ação de consignação em pagamento, prevista no art. 335, I, do Código Civil, pressupõe recusa injustificada do credor em receber o pagamento, o que não se verifica quando a instituição financeira apenas exige o cumprimento da obrigação na forma contratualmente pactuada.

4. É legítima a recusa da instituição financeira em aceitar forma de pagamento diversa da contratualmente prevista, sendo incabível a alteração unilateral da modalidade de adimplemento por mera conveniência do devedor.

5. O Poder Judiciário não pode chancelar manobras processuais voltadas ao esvaziamento patrimonial seletivo ou à esquiva de responsabilidades financeiras validamente assumidas, como a tentativa de alterar a forma de pagamento para evitar débitos legítimos de outras obrigações.

6. Em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e à segurança jurídica das relações contratuais, os contratos devem ser cumpridos nos exatos termos em que foram celebrados, desde que não violem a lei ou contenham cláusulas abusivas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese firmada
:
“
Não se admite ação de consignação em pagamento quando ausente recusa injustificada do credor em receber nos moldes contratados.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 335, I, e 336; CPC, art. 539, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 8º-B, §13, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2022; TJMT, ApC nº 1034986-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “
Ação de Consignação em Pagamento
” (Processo nº 1008880-62.2025.8.11.0015), ajuizada por MATHEUS BACKES DAL MASO, julgou procedente o pedido inicial para declarar válidos os depósitos judiciais realizados e autorizar que os pagamentos das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº C31734106-1) fossem efetuados judicialmente, mês a mês, nas datas de vencimento e nos valores integrais das prestações, enquanto não fornecidos os boletos bancários pela requerida. Condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 314152374).

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, falta de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que não houve recusa no recebimento das parcelas e que a ação de consignação em pagamento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil. Defende que o contrato firmado entre as partes estabelece, de forma expressa, o pagamento por débito automático em conta, sendo vedada a alteração unilateral dessa modalidade para boleto bancário, razão pela qual o ajuizamento da ação revela-se inadequado.

No mérito, alega que não houve recusa no recebimento dos valores, mas inadimplemento voluntário do devedor, que, embora ciente de sua obrigação, deixou de manter saldo disponível em conta para quitação das parcelas. Argumenta que o apelado figura como avalista solidário em outros contratos, sendo legítima a compensação e o débito automático dos valores em conta corrente. Afirma que a sentença desconsiderou as provas do inadimplemento e aplicou indevidamente o art. 8º-B, §13, inciso I, do Decreto-Lei nº 911/1969, o qual se restringe à consolidação extrajudicial da propriedade e não ao adimplemento contratual.

Defende a validade do contrato e das cláusulas pactuadas, com base no princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sustentando que a alteração da forma de pagamento implicaria violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva. Argumenta que o contrato constitui ato jurídico perfeito, firmado de forma livre e consciente, não havendo cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva.

Aduz, ainda, que o vencimento antecipado da dívida decorreu do inadimplemento do apelado desde 19/02/2025, sendo regular a cobrança das parcelas vincendas, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a constituição em mora mediante notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a falta de interesse de agir do autor, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato, a legalidade da forma de pagamento por débito em conta e a inexistência de recusa injustificada pela instituição financeira (cf. id. n°

314152380).

Em contrarrazões, a parte apelada rebate as razões recursais e requerer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 314152390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em definir se é possível ao devedor pleitear a alteração da forma de pagamento pactuada em contrato de financiamento de veículo, substituindo o débito automático por depósito judicial, sob a alegação de impossibilidade financeira de manter saldo suficiente em sua conta corrente.

Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois a discussão sobre a existência ou não de recusa injustificada do credor em receber o pagamento confunde-se com o mérito da demanda, devendo ser analisada juntamente com as demais questões de fundo.

No mérito, o recurso merece provimento.

Com efeito, a ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil, tem lugar quando
"o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma",
tratando-se, portanto, de instrumento processual que visa liberar o devedor de sua obrigação quando há obstáculo injustificado ao adimplemento por parte do credor.

Assim, para o cabimento da ação consignatória, é imprescindível a demonstração da recusa injustificada do credor em receber o pagamento, conforme exigência do art. 539, §3º do Código de Processo Civil, que estabelece: "
Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa."

No caso em análise, com a devida vênia, não se verifica recusa injustificada da instituição financeira em receber o pagamento, mas sim a exigência de que o adimplemento ocorra na devida forma, ou seja, mediante débito automático em conta corrente.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário nº C317341061 para financiamento de veículo, no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.822,53 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), com vencimento inicial em 19/09/2023 e final em 19/08/2027 (cf. id. n° 188945076).

O contrato estabeleceu expressamente que o pagamento seria realizado mediante débito automático na conta corrente do autor/apelado, conforme cláusula específica:

"AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA - A COOPERATIVA fica instruída a debitar da conta-corrente n° 081208, de titularidade do(a) ASSOCIADO(A), de forma recorrente e independente de qualquer aviso, desde o vencimento até a integral liquidação da dívida, mesmo que por meio de débitos parciais, os valores exigíveis por esta cédula/contrato. 1. O ASSOCIADO obriga-se a sempre manter saldo na conta-corrente suficiente para suportar os débitos ora autorizados." (cf. id. n° 188945076, pág. 2)

Logo, a modalidade de pagamento por débito automático foi livremente pactuada entre as partes e constitui elemento essencial do contrato, influenciando inclusive na fixação das taxas e encargos, de modo que a alteração unilateral dessa condição representaria violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, que determina que os contratos devem ser cumpridos nos exatos termos em que foram celebrados.

Nesse sentido, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas de financiamento de veículo contratado, em razão da ausência de comprovação de recusa injustificada da instituição financeira em receber os pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou a recusa injustificada da instituição financeira em receber as parcelas, apta a justificar o depósito judicial; (ii) estabelecer se é possível alterar unilateralmente a forma de pagamento prevista no contrato de financiamento, impondo ao credor a emissão de boletos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova de recusa injustificada do credor.

4. A ação de consignação em pagamento, prevista no art. 335 do Código Civil, exige recusa sem justa causa do credor em receber o pagamento; contudo, não ficou demonstrado que houve recusa infundada por parte da cooperativa, sendo insuficientes as alegações de dificuldades de negociação via "whatsapp".

5. O credor não está obrigado a aceitar a modificação unilateral da forma de pagamento originalmente pactuada (art. 336 do CC), sendo legítima a exigência de cumprimento do contrato nas condições inicialmente acordadas, incluindo o pagamento via débito automático.

6. A antecipação da tutela recursal pleiteada implicaria a antecipação do mérito da demanda, o que é vedado, especialmente diante da necessidade de instrução probatória para apurar a eventual abusividade da conduta da instituição financeira.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso consolidam o entendimento de que a alteração da forma de pagamento sem anuência do credor não pode ser imposta judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstração inequívoca de recusa injustificada do credor inviabiliza a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas de financiamento. 2. O credor não está obrigado a aceitar alteração unilateral da forma de pagamento pactuada no contrato, sendo legítima a exigência de cumprimento conforme as condições originais”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; CC, arts. 335, I, e 336.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1010875-08.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022; TJMT, RAC 1026022-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020.”

(TJMT - N.U 1034986-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos. Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes. Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo.”

(TJMT - N.U 1010875-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022).

A jurisprudência de outros tribunais pátrios também segue essa orientação:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Contrato de financiamento de veículo com previsão do pagamento das prestações mediante débito automático na conta corrente -. Pretensão de quitação das parcelas mediante emissão de boleto bancário – Irrazoabilidade – O acordo celebrado prevê expressamente que o pagamento dar-se-á mediante débito em conta, ao que a parte autora aderiu livremente - Princípio do 'pacta sunt servanda' que deve prevalecer – Impossibilidade de alteração unilateral do contrato, principalmente considerando que encargos do contrato certamente não seriam os mesmos se outra tivesse sido a forma de quitação que não o débito em conta - Não incidência, ainda, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 335 do CC – Verba honorária majorada – Recurso improvido.”

(TJ-SP - AC: 10302021820218260224 SP 1030202-18.2021.8.26.0224, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 12/09/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Contrato de financiamento de veículo com previsão para desconto em débito automático na conta corrente da parte autora. Pretensão de quitação de parcelas mediante emissão de boleto bancário. Sentença de procedência parcial, apenas para reconhecer como quitadas as parcelas até então depositadas nos autos. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inexistência de mora do credor. Não incidência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 335 do CC e descumprimento do art. 336 do CC. O acordo celebrado previa expressamente que o pagamento dar-se-ia mediante débito em conta, ao que a parte autora aderiu livremente. Princípio do 'pacta sunt servanda' que deve prevalecer. Ação de consignação em pagamento que não pode ser utilizada para forçar o credor a receber de forma diversa daquela pactuada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.”

(TJ-SP 10133202320178260320 SP 1013320-23.2017.8.26.0320, Relator.: Walter Barone, Data de Julgamento: 31/07/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018).

Ademais, mostra-se temerária a alteração da modalidade de pagamento para boletos bancários quando os elementos dos autos evidenciam que o autor/apelado possui recursos financeiros, mas deliberadamente opta por não mantê-los em sua conta bancária para evitar os débitos legítimos de outras obrigações, especialmente aquelas em que figura como avalista, fato confessado na própria petição inicial.

In casu
, verifica-se que as obrigações assumidas pelo apelado como avalista decorrem de créditos contraídos em nome da empresa R D AGROCOMERCIAL LTDA. (cf. ids nº 314151375 e 314151376), da qual o mesmo era sócio-proprietário (cf. id. nº 314152354).

Permitir a alteração da modalidade de pagamento nessas circunstâncias, ainda que analisada sob a ótica da boa-fé, equivaleria a chancelar manobra voltada ao esvaziamento patrimonial seletivo, visando frustrar o adimplemento de determinadas obrigações em detrimento de outras, comportamento que não pode ser convalidado pelo Poder Judiciário.

Ora, além do respaldo legal e contratual que ampara a cobrança de débitos decorrentes de obrigações assumidas pela própria parte, na condição de devedora ou avalista, não se constata qualquer abusividade na cláusula que prevê o débito automático como forma de pagamento, tratando-se de prática amplamente aceita nas relações bancárias, voltada a conferir maior segurança ao credor quanto ao recebimento das parcelas nos prazos pactuados.

Não se verifica, portanto, qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a consignação das parcelas em depósito judicial, tratando-se de mera tentativa do autor/apelado de alterar unilateralmente a forma de pagamento pactuada, o que não encontra amparo legal.

Por fim, considerando que o apelado já efetuou depósitos nos autos referentes às parcelas do contrato objeto da lide, tais valores deverão ser levantados pela credora para fins de abatimento do débito, conforme já determinado pelo Juízo de origem, de modo que eventual controvérsia acerca da configuração da mora ou da existência de saldo remanescente deverá ser solucionada diretamente entre as partes ou pelas vias ordinárias, em ação própria destinada ao exame específico dessa matéria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, revogando a autorização para consignação judicial das parcelas.

Mantenho,
todavia
, a determinação para expedição de alvará em favor da credora/apelante, a fim de levantar os valores depositados e abatê-los do saldo devedor, devendo eventuais controvérsias sobre a mora ou saldo remanescente serem resolvidas entre as partes ou nas vias ordinárias, em ação própria.

Em consequência, condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025